Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-43.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000028-43.2014.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MAURO KLEBER VIEIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):CRONOR DA COSTA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. COBRANÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, bem como extinguir sem resolução de mérito o pedido de restituição de valores por coisa julgada. O recurso busca a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização e revisar os honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i) saber se o descumprimento de decisão judicial anterior, com cobranças indevidas e negativação, configura dano moral indenizável; (ii) saber se o valor da indenização fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) saber se há possibilidade de revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O recurso não é conhecido quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, por ausência de interesse recursal, uma vez que não houve condenação da parte recorrente ao pagamento dessa verba. 4. O descumprimento de decisão judicial, aliado à reiteração de cobranças indevidas e à negativação do nome, configura ato ilícito que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral presumido. 5. É cabível a indenização por danos morais decorrente do descumprimento de ordem judicial, sendo possível sua cumulação com outros mecanismos processuais, conforme entendimento do STJ. 6. O valor da indenização fixado em R$ 12.000,00 se mostra adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta e sua reiteração, não havendo desproporção a justificar sua redução. 7. A base de cálculo dos honorários advocatícios, contudo, comporta revisão de ofício, a fim de adequação ao entendimento do STJ (Tema 1076), devendo incidir sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença parcialmente modificada de ofício. Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal quanto ao capítulo dos honorários advocatícios quando inexistente condenação da parte recorrente. 2. O descumprimento de decisão judicial com cobranças indevidas e negativação configura dano moral indenizável. 3. A indenização deve ser mantida quando proporcional às circunstâncias do caso concreto. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, sobre o valor da condenação, admitida a revisão de ofício”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 487, I; 85, §11; 1.026, §2º; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1685060 RS 2017/0171073-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/11/2019; Tema Repetitivo 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000028-43.2014.8.05.0072, em que figura como Apelante Banco Bradesco S/A e Apelado o Espólio de Silvia Marina Vieira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, e, de ofício, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator